Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719555-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: LUCIANO HUGO GUIMARAES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira Ltda. EPP contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas pelo credor (id 193805631 dos autos n. 0726720-95.2017.8.07.0001). O agravante relata que foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados à disposição do Juízo de Primeiro Grau, porém todas foram infrutíferas. Afirma que requereu expedição de ofícios às instituições financeiras que operam no mercado de criptoativos (exchanges), pois não são alcançadas pela pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Menciona que a Receita Federal do Brasil publicou notícia com a informação de que mais de vinte e cinco mil, cento e vinte e seis (25.126) pessoas físicas omitiram bitcoins na Declaração de Imposto de Renda do ano de 2023. Disserta sobre as modalidades de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e a exação das criptomoedas. Argumenta que as transações de bitcoins possuem histórico de movimentações (blockchain), razão pela qual é possível rastreá-las. Pondera que a busca por moedas digitais revela-se como medida de extrema relevância em processos de recuperação de crédito. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 59081181 e 59081183). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora sempre que possível ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. O agravante requer que sejam enviados ofícios às principais corretoras de criptomoedas para que estas bloqueiem, liquidem e disponibilizem eventuais ativos que existam em nome do agravado, de modo a garantir a satisfação da obrigação. Não restou demonstrado o esgotamento de todas as diligências a serem empreendidas pelo agravante, embora várias pesquisas tenham sido efetuadas no curso do processo. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida atípica e de exceção. O agravante não comprovou que a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas é indispensável à satisfação de seu crédito, principalmente porque cabe a ele localizar bens penhoráveis do agravado, sem transferir ao Poder Judiciário o referido encargo. Concluo que os argumentos expostos não são suficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator